Tribunal: TJSP
Processo: 1029004-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VALORES CAPTADOS PELAS MAQUINETAS EM PODER DA AUTORA, PROVENIENTES DE VENDAS A DÉBITO E A CRÉDITO POR ELA EFETIVADO, MAS QUE FORAM REPASSADAS A TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS.

OBSERVAÇÃO DE QUE O CLIENTE PROCURA E CONTRATA A APELANTE PARA OBTER SEGURANÇA, AGILIDADE E CONFIABILIDADE NAS OPERAÇÕES DE VENDAS

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VALORES CAPTADOS PELAS MAQUINETAS EM PODER DA AUTORA, PROVENIENTES DE VENDAS A DÉBITO E A CRÉDITO POR ELA EFETIVADO, MAS QUE FORAM REPASSADAS A TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS.

OBSERVAÇÃO DE QUE O CLIENTE PROCURA E CONTRATA A APELANTE PARA OBTER SEGURANÇA, AGILIDADE E CONFIABILIDADE NAS OPERAÇÕES DE VENDAS JUNTO AOS SEUS CLIENTES.

PARA ISSO DELEGA À APELANTE, ENTIDADE CREDENCIADA NO SISTEMA LEGAL DE ARRANJOS DE PAGAMENTO, A TAREFA DE RECEBER, MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, O PAGAMENTO A DÉBITO OU A CRÉDITO CONFORME SISTEMA INFORMATIZADO, O QUAL DEVE PROPORCIONAR A SEGURANÇA E CONFIABILIDADE ESPERADAS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE RÉ ANTE A CONSTATAÇÃO DE FALHA OCORRIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O ENQUADRAMENTO JURÍDICO-NORMATIVO SE VERIFICA NO CONTIDO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL, NOS DEVERES DE PROPORCIONAR SEGURANÇA E CONFIABILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TODOS INERENTES À SITUAÇÃO JURÍDICA DE AUTÊNTICA DEPOSITÁRIA DE BENS ALHEIOS ASSUMIDA PELA APELANTE NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL.

RECURSO DESPROVIDO COM PRESERVAÇÃO DA BEM LANÇADA SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029004-61.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIELO S.A., é
apelado EMPRESA PRAIANA DE DIVERSÕES LTDA ME.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029004-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/10
Comarca:
Foro Central Cível – 30a Vara Cível
Processo n°:
1029004-61.2020.8.26.0100
Apelante:
CIELO S.A.
Apelado:
EMPRESA PRAIANA DE DIVERSÕES LTDA ME
Juíza Prolatora: Daniela Dejuste de Paula
VOTO N.o 18.842
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES SOB O RITO DO
PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
VALORES CAPTADOS PELAS MAQUINETAS EM PODER
DA AUTORA, PROVENIENTES DE VENDAS A DÉBITO E A
CRÉDITO POR ELA EFETIVADO, MAS QUE FORAM
REPASSADAS A TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS.
OBSERVAÇÃO
DE
QUE
O
CLIENTE
PROCURA
E
CONTRATA A APELANTE PARA OBTER SEGURANÇA,
AGILIDADE E CONFIABILIDADE NAS OPERAÇÕES DE
VENDAS JUNTO AOS SEUS CLIENTES.
PARA
ISSO
DELEGA
À
APELANTE,
ENTIDADE
CREDENCIADA NO SISTEMA LEGAL DE ARRANJOS DE
PAGAMENTO, A TAREFA DE RECEBER, MEDIANTE
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, O PAGAMENTO A DÉBITO OU A
CRÉDITO CONFORME SISTEMA INFORMATIZADO, O
QUAL
DEVE
PROPORCIONAR
A
SEGURANÇA
E
CONFIABILIDADE ESPERADAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE RÉ ANTE
A CONSTATAÇÃO DE FALHA OCORRIDA NA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
O
ENQUADRAMENTO
JURÍDICO-
NORMATIVO SE VERIFICA NO CONTIDO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL, NOS DEVERES
DE PROPORCIONAR SEGURANÇA E CONFIABILIDADE NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TODOS INERENTES À
SITUAÇÃO JURÍDICA DE AUTÊNTICA DEPOSITÁRIA DE
BENS
ALHEIOS
ASSUMIDA
PELA
APELANTE
NO
EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
RECURSO DESPROVIDO COM PRESERVAÇÃO DA BEM
LANÇADA SENTENÇA.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029004-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/10
CIELO S.A. apela (fls. 746/758), da respeitável sentença
de fls. 735/739, complementada pela decisão sobre os embargos de
declaração a ela opostos (fls. 744), que nos autos da ação de cobrança de
valores sob o rito do procedimento comum que lhe move EMPRESA
PRAIANA DE DIVERSÕES LTDA ME, julgou a demanda procedente,
para condenar a ré no ressarcimento da quantia de R$779.358,06 à autora,
atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o
evento danoso, e juros moratórios a partir da citação. Determinou que o réu
assumisse as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
que fixou em 10% do valor da condenação.
Cuida-se de ação de cobrança por valores captados pelas
maquinetas em poder da autora, provenientes de vendas a débito e a crédito
por ela efetivado, mas que foram repassadas a terceiros estelionatários.
A autora afirma que muito provavelmente colaboradores
encarregados da manutenção das maquinetas efetuaram a troca das originais
por outras, cujos dados conduziam para que a ré efetuasse o repasse dos
créditos devidos para os fraudadores e não para a(s) conta(s) da autora.
A ré sustenta em suas razões recursais, primeiramente
cerceamento de defesa, em vista de o Juízo ter descartado o pedido feito para
produção de prova, a seu ver essencial para o deslinde do feito.
Queixa-se que em nenhum momento o DD Juízo 'a quo'
teria se preocupado “... em examinar a postura da Apelada, que foi o que realmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029004-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/10
permitiu a prática do golpe em questão” (fls. 749).
Assinala que “... A substituição das maquinetas e o consequente
desvio de recebíveis não estão atrelados aos serviços prestados pela Cielo, mas, sim, à
própria forma de atuação da Apelada, que certamente chamou a atenção dos golpistas ante
a facilitação da fraude. Até porque é evidente que a Cielo não monitora o estabelecimento
da Apelada - e tampouco o poderia - a fim de acompanhar quem ali entra e sai podendo
trocar seus equipamentos” (fls. 750).
Alega que além do fato de as maquinetas terem sido
trocadas dentro do estabelecimento da autora, esta ainda permaneceu inerte
por mais de dois meses, sem nunca ter se dado ao trabalho de checar os
comprovantes de venda emitidos em cada transação, o que alcançou o
substancial montante de aproximadamente R$ 780.000,00 (fls. 750), cifra que
não teria sido alcançada se a autora tivesse se desincumbido dos cuidados
mínimos exigidos no contrato celebrado entre as partes.
Argumenta que o nome de fantasia que aparecia nas
maquinetas como elemento identificador em cada transação
“Dati
Restaurante” consta como pertencente à fraudadora BH Transportes Eireli,
dedicada ao transporte rodoviário de carga, segundo Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral na Receita Federal (fls. 612) e não no
Cadastro Nacional da autora (fls. 611).
Invoca a cláusula 36 do contrato, mediante a qual o
cliente deverá por sua conta conservar as maquinetas que lhe forem confiadas
pela ré contra intervenção, violação, esbulho praticados por terceiros e que “...
Deverá, para tanto, realizar o controle efetivo dos equipamentos, mantendo inventário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029004-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/10
atualizado e que contenha: a) número de série, b) caixa onde está instalado o equipamento,
...” (fls. 754).
Informa que a apelada faturou, apenas mediante a
utilização do sistema CIELO, mais de R$ 5.500.000,00 no ano de 2019 (fls.
755).
Inconformada com a sentença, aduz que os fraudadores
seguramente escolheram a apelada como alvo, diante da negligência
observada no controle dos equipamentos e se não fosse a iniciativa da
apelante, os números seriam ainda muito maiores. Traz à colação a exceção
de contrato não cumprido presente no artigo 476 do Código Civil para
alicerçar sua não responsabilidade pelo ocorrido e enfatiza: “... ainda que se
deixe de lado o fato de a Apelada ter permitido a troca de seus equipamentos e não ter
percebido a notável queda de faturamento, bastava ela ter conferido qualquer dos
comprovantes das transações envolvidas no caso que de pronto perceberia que o CNPJ ali
informado não pertencia ao seu estabelecimento” (fls. 757).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
759/760)
e
respondido (fls. 766/793).
Em contrarrazões, dentre outros argumentos, a apelada
salienta que aos 7.2.20 um representante da Cielo encarregado da
manutenção das maquinetas compareceu no seu estabelecimento no período
em que o golpe estava sendo praticado e não constatou nada de errado, o que
no seu entender corrobora o fato de que nem mesmo os técnicos da apelante
tiveram meios de perceber a fraude (fls. 769 com remissão ao relatório de fls.
613).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029004-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/10
Descarta a negligência que lhe é inculcada pela apelante,
ao afirmar que num ambiente em que duas maquinetas fraudadas se localizam
em meio a uma dúzia de outras legítimas, com cerca de 60 (sessenta) garçons
em atividade, não haveria mesmo como se constatar qualquer anormalidade.
Afirma não ter guardado as gravações trazidas como argumento de
cerceamento de defesa, pois, nem mesmo a apelante as requereu à época (fls.
771) e não haveria como preservá-las durante tanto tempo. Declara não haver
dúvida com relação ao montante desviado.
Tece considerações a respeito da assunção do risco
profissional por parte da apelante, da responsabilidade civil objetiva e que a
apelante se constitui em fiel depositária do dinheiro da apelada com todas as
implicações de natureza legal que essa configuração pode estabelecer.
Encarece que o setor competente da Cielo falhou ao
credenciar a pessoa jurídica fraudadora sem o mínimo cuidado de verificar e
efetuar o cruzamento dos dados o que fatalmente teria evidenciado a fraude
“... dada a identidade do nome comercial e endereço idênticos aos da recorrida, o que seria
facilmente detectável pelo sistema eletrônico e automatizado de que a apelante dispõe para
o credenciamento de novos clientes” (fls. 778).
Informa que, ao contrário do que afirma a apelante, a
marca DATI pertence sim à apelada conforme demonstra o certificado de
registro de marca expedido pelo INPI (fls. 779 com remissão às fls. 721).
Ressalta que apenas ao término da temporada de verão
realiza o balanço financeiro de suas vendas diante do grande afluxo de
clientes e de movimento ocorrida durante essa época do ano (fls. 783). Traz à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029004-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/10
colação julgados em abono de sua tese.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 797).
É o relatório do essencial.
Cuida-se de ação de cobrança por valores captados pelas
maquinetas em poder da autora, provenientes de vendas a débito e a crédito
por ela efetivado, mas que foram repassadas a terceiros estelionatários.
Ainda que num esforço de argumentação pudesse se
concordar com o argumento de que o confronto do CNPJ da autora com
aquele identificado no comprovante emitido em cada transação poderia de
pronto identificar a anomalia ocorrida e por consequência chegar-se à fraude
em curso, entendo, com a devida venia, que tal circunstância não seria
suficiente para elidir a responsabilidade integral da ré, ora apelante, pelos
desvios praticados por terceiros fraudadores em duas, dentre outras tantas
maquinetas disponibilizadas para uso da apelada.
O primeiro ponto a ser salientado é que o cliente procura
e contrata a apelante para obter segurança, agilidade e confiabilidade nas suas
operações de vendas junto aos seus próprios clientes.
Para isso delega à apelante, entidade credenciada no
sistema legal de arranjos de pagamento, a tarefa de receber mediante sua
prévia autorização, o pagamento a débito ou a crédito conforme sistema
informatizado que deve proporcionar a segurança e confiabilidade esperadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029004-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/10
Ficou incontroverso que terceiros conseguiram se
imiscuir no estabelecimento da apelada e trocar duas maquinetas, com
sistema fraudado para direcionar o pagamento das transações para conta
estranha, sendo inconteste que colaboradores credenciados da apelante
efetuam a manutenção e fiscalização periodicamente nos equipamentos da
apelada.
Ficou incontroverso que houve falha de cadastramento
no setor interno da apelante na aferição da pessoa a quem seria efetuada o
repasse das transações consumadas sob sua autorização.
O argumento a respeito da aparição do nome de fantasia
DATI (que também, diga-se de passagem, é marca registada da apelada
perante o INPI) no sentido de que tal título estava cadastrado junto à Receita
Federal em nome da pessoa jurídica fraudadora, não se sustenta, porque é
certo que a averiguação legal deve ser feita pela razão social, pelo CNPJ,
dentre outros dados identificadores que exaustivamente devem ser
confrontados pela entidade credenciadora por ocasião do cadastramento, sem
se falar na checagem periódica que deve ser feita também pela própria
apelante.
É o preço pelo exercício da atividade empresarial
desenvolvida e que deve proporcionar segurança e confiabilidade no uso de
seu sistema de meios de pagamento conforme salientado.
Nas palavras da DD Juíza sentenciante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029004-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/10
“... Não se espera da ré atividade investigativa aprofundada quanto
aos clientes que a contratam. Todavia, o cruzamento de
informações
para
verificação
de
nome
fantasia
idêntico
preexistente, com mesmo endereço, CNPJ diferente e ramo de
atividade expressamente diverso (restaurante vs transporte) são
elementos facilmente verificáveis por qualquer sistema de
informação para destacar verificação mais específica na aprovação
do cliente pela ré.
“A ré não apresentou comprovação documental quanto a
verificação na data da contratação dos documentos constitutivos da
empresa fraudadora, assim como do representante legal que firmou
o contrato e aquele a quem se direcionaram os crédito em conta
bancária” (fls. 738).
O enquadramento jurídico-normativo se verifica no
contido no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil: “Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem”, nos deveres de proporcionar
segurança e confiabilidade na prestação de serviços, todos inerentes à
situação jurídica de autêntica depositária de bens alheios assumida pela
apelante no exercício de sua atividade empresarial.
Pelas razões expostas, mantenho integralmente a
sentença recorrida, nego provimento ao recurso e por consequência elevo os
honorários em favor do advogado da parte apelada para 12% (doze) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil (EDcl no AgInt no Recurso Especial No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029004-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/10
9) Relator : Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje, 8.5.2017).
É como voto.
Alberto Gosson
Relator